Tribunal: TJMT
Processo: 0002156-41.2020.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002156-41.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVALDO DE CAMPOS - CPF: 796.716.241-20 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), Juizo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS RYAN MONTEIRO RODRIGUES - CPF: 021.580.502-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO DE CAMPOS - CPF: 796.716.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROLATADA NO INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
DO CAMINHÃO PERTENCENTE AO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO PENAL EM TRÂMITE – VEÍCULO APARENTEMENTE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – RISCO DE PERDIMENTO DO BEM, NOS TERMOS DO ART. 91, INC. II, DO CP C/C ART. 63, INC. I, DA LEI N.o 11.343/06
-
2. REQUESTADA A NOMEAÇÃO DO RÉU COMO
FIEL DEPOSITÁRIO
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DO VEÍCULO
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como é cediço, a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de três requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120,
caput
, do CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, do Código Penal). No caso concreto, revela-se incabível a restituição do bem ao recorrente, pois a ação penal em que se apura o cometimento do crime de tráfico de drogas encontra-se em curso e há possibilidade de se decretar o perdimento do veículo, de forma cogente, quando da prolação da r. sentença, porquanto apreendida substância ilícita no seu interior.

2. Não há se falar em nomeação do réu como fiel depositário do bem, pois ausente provas acerca do risco de perecimento do bem, além do que seria
todo incongruente a devolução do veículo àquele que aparentemente se inclina ao cometimento de crime.

Apelo conhecido e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EVALDO DE CAMPOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EVALDO DE CAMPOS
contra a r. sentença de ID
202662247 - Pág. 49, proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca e Pontes e Lacerda/MT no incidente de restituição de coisa apreendida n.o 2156-41.2020.811.0013, na qual lhe foi
indeferida a restituição do caminhão
marca VOLVO, modelo VM2360, apreendido no âmbito da ação penal n.o
0000306-49.2020.8.11.0013
, em que se apura a suposta prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Nas razões recursais de ID
202662247 - Pág. 51 e ss., o recorrente almeja a
restituição do veículo
, ao argumento de que é o legítimo proprietário do bem e que o emprega licitamente para o sustento familiar, mediante serviço de transporte de gados na região, assim como sob o viés de que inexistem indícios acerca do seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto não estava no local da abordagem policial e não houve a apreensão de drogas no interior do seu caminhão, tudo a demonstrar que o objeto não interessa ao feito. Subsidiariamente,
requer seja nomeado como fiel depositário do bem
.

Em contrarrazões vistas no ID
208213198
, o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
208213198
, opina pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos,
EVALDO DE CAMPOS
, vulgo ‘Bugrão’, foi
denunciado
(ID 202662247 - Pág. 28 e ss.) pela prática dos crimes de
tráfico de entorpecentes
(FATO 01) e de
associação para o tráfico
(FATO 02), pois, na data de
19/12/2019
,
por volta das 22h30, em residência particular localizada na Rua Luiz Carlos, no bairro São José, na Comarca de Pontes e Lacerda – MT, em unidade de desígnios com o corréu
Matheus Ryan Monteiro Rodrigues
,
guardava, mantinha em depósito, preparava, fornecia e vendia substância entorpecente
, consistente em
2.826g
(dois mil oitocentos e vinte e seis gramas) de substância análoga à
maconha
.

Nos termos narrados pelo órgão acusatório, o recorrente
EVALDO
e o corréu
Matheus
se associaram para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, utilizando a residência do segundo deles para guardar, manter em depósito e comercializar as substâncias ilícitas, traduzindo-se na denominada
“boca de fumo”
(sic).

Na data do fato, a Polícia Militar realizava rondas na região e, nessa ocasião, vislumbrou três pessoas em atitudes suspeitas, pois um indivíduo empurrava uma motocicleta, enquanto outro trazia uma bolsa nas costas. Com a aproximação da viatura, dois deles empreenderam fuga e abandonaram a bagagem no local, que continha aproximadamente
958g (novecentos e cinquenta e oito gramas) de maconha
.

A seu turno, o réu
Matheus
não logrou êxito na evasão e, por essa razão, informou aos milicianos que trocaria a motocicleta pelo entorpecente apreendido, além do que autorizou o ingresso da guarnição na sua residência, situada em frente ao local da abordagem, onde foram apreendidos 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) rolo de plástico filme; R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);
191 (cento e noventa e um) gramas de maconha
, no interior de um guarda roupa, em forma de tablete, e
1.395g (um mil trezentos e noventas e cinco gramas) de maconha
, em cima de um armário.

Em continuidade às buscas, a equipe policial realizou revista veicular no interior de um caminhão boiadeiro, marca VOLVO, cor branca, placas NDL -7048, estacionado em frente à residência de
Matheus
, o qual era por ele utilizado no exercício da profissão. Nessa ocasião, apreendeu-se 01 (um) tablete de substância análoga à
maconha
, pesando
276g (duzentos e setenta e seis) gramas
, assim como se constatou ser o veículo de propriedade do recorrente réu
EVALDO DE CAMPOS
, o qual, por sua vez, efetuou ligações telefônicas no aparelho celular do
Matheus
, quando este já se encontrava detido na Delegacia de Polícia.

Na intelecção do
Parquet
, havia vínculo estável entre
Matheus
e
EDVALDO
para o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, máxime porque o ora recorrente possui histórico criminal relacionado à mercantilização ilícita, bem como por ter havido apreensão de substância ilícita no interior do caminhão que lhe pertencia.

Cotejando os andamentos da ação penal n.o

0000306-49.2020.8.11.0013 - Cód. 207427 (Pje 1.o Grau), denota-se que o d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Cáceres – MT
rejeitou

a denúncia
no tocante ao crime de associação criminosa, com fulcro no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal e, por corolário, declarou-se
incompetente
para o processamento do feito, determinando a redistribuição dos autos para a Comarca de Pontes e Lacerda - MT (ID 139107523, da ação penal n.o 0000306-49.2020.8.11.0013).

A seu turno, o d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda – MT,
recebeu a denúncia
no tocante ao crime de tráfico de entorpecente (ID142727544, da ação penal n.o 0000306-49.2020.8.11.0013) e, empós, apreciando pedido formulado em autos incidentais,
indeferiu

a restituição do caminhão, marca VOLVO, valendo-se dos seguintes argumentos:

“(...)
No que tange às regras contidas no Código de Processo Penal e no Código Penal, a
restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal condiciona-se a três requisitos CUMULATIVOS
: Demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120, caput, do CPP); ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (artigo 118 do CPP); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).

Ademais, segundo dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal,
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Além disso,
acaso comprovado o crime, tais bens estariam sujeitos ao previsto no art. 91, II, do CP.

Assim, no presente caso, vislumbro
que o bem apreendido ainda interessa ao processo, considerando que foi utilizado pelo autuado EVALDO DE CAMPOS para a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006.

Sendo assim,
INDEFIRO O PEDIDO
, com fundamento nos art. 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal”.
(
sic
- ID 202662247 - Pág. 49) – destaquei.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise da pretensão recursal.

- Do pedido de restituição do veículo:

Como se sabe, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, é possível concluir que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber:
a)
a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo
118
do
CPP
);
b)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP) e;
c)
o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco (artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

No caso concreto, a despeito de a defesa ter juntado o CRLV do caminhão VOLVO, placas NDL7048 e dele se extrair que o recorrente
EDVALDO DE CAMPOS
é o proprietário do bem (ID 202662247 - Pág. 16), revela-se
improcedente
a restituição almejada, porquanto a ação penal na qual se apura o cometimento do crime de tráfico de entorpecente está em curso e há possibilidade de sobrevir a imposição de pena de perdimento do bem.

Com efeito, os policiais militares
Jovane Souza Fortunato
e
Joilson Duarte
afirmaram
extrajudicialmente
que, após apreenderem expressiva quantidade de entorpecente no interior da residência do réu
MATHEUS
, procederam a revista no caminhão da marca VOLVO, diante dos indícios de que este era utilizado por aquele suspeito para o labor. Tal atuação resultou na apreensão de
276g de substância análoga à maconha
, acondicionadas no porta-luvas, bem como na constatação de que o veículo pertencia a
EDVALDO DE CAMPOS
, que, inclusive, possuía em seu desfavor mandado de prisão pendente de cumprimento (ID 77539848 - Pág. 19; ID 77539848 - Pág. 21).

A seu turno, o réu
Matheus Ryan Monteiro Rodrigues
afirmou na
fase inquisitiva
que se encontrava na posse do caminhão em razão de ter sido contratado pelo recorrente para realizar um transporte de gado, mencionando, outrossim, que
“hoje cedo EVALDO iria sair de viagem com o interrogando para mostrar a fazendo onde iria puxar gado, na região de Conquista D’Oeste. ”

(
sic
– ID 77539848 - Pág. 25).

Na mesma toada, o recorrente
EVALDO DE CAMPOS
afirmou
extrajudicialmente
que contratou o corréu
Matheus
para auxiliá-lo na realização de um frete, entregando-lhe o caminhão na data anterior à atuação policial, para que este o levasse até uma borracharia. Além do mais, confirmou que
“iria junto com MAHTEUS para ensinar o caminho e também para subir a serra”
(sic) (ID 77539848 - Pág. 43,
da ação penal n.o 0000306-49.2020.8.11.0013
).

No cenário posto, há evidências de que os policiais militares apreenderam entorpecente no interior do caminhão pertencente ao recorrente
EVALDO
, assim como estão presentes indícios de que este realizaria a viagem na companhia de
Matheus
,

particularidades as quais revelam a possibilidade de ser reconhecida a
unidade de desígnios
entre eles para o cometimento do narcotráfico, posto que realizariam a viagem na data da atuação policial, bem como de ser considerado o bem como
instrumento do crime
, com consequente perdimento, se prolatada sentença condenatória.

Como se sabe,
a
previsão geral
pertinente à pena de perdimento derivada da prática de crime está positivada no
art. 91, inc. II, do Código Penal
, cujas alíneas preceituam que
estarão sujeitos ao confisco
, ressalvados o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé, os bens que forem produto do crime ou proveito auferido pelo agente com a prática delitiva;

ou ainda que
forem utilizados como instrumentos do crime
, desde que estes consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua, em si, fato ilícito.

Outrossim, é certo também que, em se tratando do delito de
tráfico de drogas
, incide a
exceção de envergadura constitucional
estampada no
art. 243, parágrafo único, da CF
, cuja redação dispõe expressamente que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins

e da exploração de trabalho escravo

será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica
, na forma da lei”
.

Não por outra razão, o
art. 61,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
prevê a possibilidade de
apreensão de veículos
, embarcações
, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza
utilizados para a prática dos crimes definidos no referido diploma legal
, ao passo que o
art. 63, inc. I, da mesma Lei
comanda expressamente que
“ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre

o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

Nessa ordem de ideias, em razão de a ação penal principiada para elucidação do crime de tráfico de entorpecente
persistir em curso
e, ademais, diante das
evidências de que o
veículo apreendido era empregado no transporte de entorpecentes
, por ora, conclui-se pela
impossibilidade
de se proceder a restituição do bem, porquanto ainda se mostra necessário ao feito e subsiste a
possibilidade de se aplicar a pena de perdimento do objeto, na hipótese de superveniente prolação de sentença condenatória.

Tal raciocínio ampara-se na jurisprudência pátria,
in verbis
:

“
Restituição de bem apreendido em processo relativo a tráfico de drogas e associação voltada ao tráfico.
Processo em andamento. Apreensão que ocorreu de forma regular já que há indícios de que o veículo vinha sendo utilizado como instrumento do crime (transporte de entorpecentes).

Necessidade, portanto, de se aguardar o julgamento
. Decisão de primeiro grau mantida.
Recurso não provido”.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 0010948-82.2023.8.26.0361 Mogi das Cruzes, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 27/03/2024, 13a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM AO SEU PROPRIETÁRIO. INVIABILIDADE. VEÍCULO APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRO DENUNCIADO POR TRÁFICO DE DROGAS. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. 1. Apelação interposta em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido na posse de terceiro denunciado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 2.
No caso, o veículo ainda interessa ao processo como objeto de prova e, ademais, diante da possibilidade de vinculação com o tráfico de drogas, deve ser mantida a restrição até a sentença. Inteligência dos arts. 243, parágrafo único, da CF; 63 da Lei 11.343/06; e 118 do CPP. 3. Apelação conhecida e desprovida
”.
(TJ-DF 07040880220228070001 1420213, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 05/05/2022, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 17/05/2022)

De mais a mais, especificamente no tocante ao crime de tráfico de entorpecente, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário n.o 638.491/PR
, com
Repercussão Geral reconhecida
(
Tema 647
), estabeleceu que
“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade
, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.
– Destaquei.

Com efeito, diante das particularidades destacadas, revela-se
descabida
a restituição do caminhão boiadeiro almejada.

Em relação à pretensão subsidiária, mostra-se
incabível a nomeação do apelante na condição de fiel depositário do bem
, porquanto ausentes provas quanto ao risco de perecimento do veículo e, para além disso, de todo incongruente a devolução do bem àquele que aparentemente se inclina ao cometimento de crime, como é o caso dos autos.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“na apreensão de bens utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas, se mostra inviável a nomeação de terceiro como fiel depositário, se ausentes documentos que comprovem o risco de perecimento ou depreciação iminente do bem apreendido”.
(N.U 1000160-06.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) – destaquei.

Portanto,
mantêm-se
os termos da decisão ora hostilizada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
EVALDO DE CAMPOS
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

permanecendo incólume a
sentença proferida pelo d
. Juízo da Terceira Vara da Comarca e Pontes e Lacerda/MT, no incidente de restituição de coisa apreendida n.o 2156-41.2020.811.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024